Tribunal: STF
Processo: AI 646107
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDOS DE 
   INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE 
   DUPLICATAS E SEUS RESPECTIVOS PROTESTOS JULGADOS PROCEDENTES.   
   1. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A GARANTIAS 
   CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 3. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO.
1. O aresto impugnado, em que pese haver 
   dissentido dos interesses da parte agravante, está fundamentado. 
   Logo, não cabe falar em violação ao inciso IX do art. 93 da Carta 
   Magna.
2. Eventual ofensa à Carta Magna, no particular, 
   ocorreria apenas de modo reflexo ou indireto, o que impede a 
   abertura da via extraordinária.
3. De mais a mais, é de incidir 
   o óbice da Súmula 282   do STF.
Agravo regimental desprovido.